Tribunal: STF
Processo: ARE 1506472
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 22): 



    “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA NO PRAZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se configura decisão surpresa se oportunizado à parte manifestar-se sobre o fundamento utilizado para extinção do feito, em conformidade com o art. 10, do CPC. 2. A apresentação de procuração ad judicia, como forma de regularidade da representação processual da parte autora, constituiu um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Excepcionalmente, o caput do art. 104 do CPC, dispensa a juntada da procuração no ajuizamento da ação, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, sendo que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz”, conforme disciplina o § 1º do citado artigo. 4. Devidamente intimada, cabe à parte suprir os vícios apontados na determinação de emenda à inicial. 5. Em se tratando de litisconsórcio facultativo ativo, o descumprimento do comando de regularização da representação processual enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.”



     



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 29).



    No recurso extraordinário, alega-se ofensa ao art. 8º, III, da Constituição da República, e ao Tema 823 da repercussão geral. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 32, p. 9-10):



    “Posta a questão nesses termos, impende assinalar que, na hipótese sob análise, a execução derivada da cobrança dos atrasados do Auxilio Alimentação - título 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) - pode ser promovida pelo Recorrente, já que se trata de liquidação e execução de sentenças que versem sobre direitos individuais, com legitimidade concorrente, de modo que a execução poderá ser promovida por cada servidor, titular do direito, mas também de forma coletiva, por meio do sindicato representativo da categoria. 



    Em suma, prescindível a apresentação de procuração do substituído para autorizar o pleito executório, porquanto o sindicato é legitimado para a execução da sentença coletiva, ainda que de maneira individualizada.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 282 do STF, e pela ofensa reflexa à Constituição da República por necessidade de análise de legislação infraconstitucional (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou quando do julgamento da apelação (eDOC 22, p. 3-4):



    “Na hipótese sub judice, entretanto, não resta verificada a decisão-surpresa, porquanto o d. Juiz concedeu prazo de 15 (quinze) dias para a regularização da representação processual, bem como para apresentar comprovantes de hipossuficiência, oportunidade em que o exequente apresentou resposta requerendo a dilação do prazo processual para o cumprimento da medida (ID 40704768). 



    Somente após a referida manifestação do exequente houve a prolação da r. sentença, que extinguiu a demanda pelo indeferimento da petição inicial. 



    Desse modo, denota-se que foi dado à parte autora a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento utilizado para a extinção do feito, em conformidade com o disposto no art. 10, do CPC, não se configurando a alegada decisão surpresa.



    (...)



    Sabe-se que dentre os requisitos para a propositura da ação se encontra a devida representação processual da parte, outorgada a causídico por procuração geral para o foro.



    (...)



    Na hipótese, observa-se que, de fato, a ação foi ajuizada sem procuração com o objetivo de se evitar a perda da pretensão autoral. Entretanto, a parte foi devidamente intimada para promover a regularização processual, nos moldes do que dispõe o artigo supracitado, tanto que o juízo a quo destacou ter transcorrido mais de 30 (trinta) dias úteis sem que os autores atendessem à determinação, mantendo-se, assim, inertes. 



    Ressalta-se, ainda, que a procuração inicialmente juntada a este feito foi outorgada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, conforme documento de ID 40704763), 



    Assim, o apelante não pode invocar a regra prevista no art. 105, §4º, do CPC 3 , uma vez que o referido normativo trata de procuração outorgada na fase de conhecimento quando há identidade das partes. 



    Ocorre que os servidores, no presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio, e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada no processo coletivo não se mostra apta ao processamento da presente demanda. 



    Não se desconhece, ainda, que o CPC reconhece os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade, bem como da economia processual e da instrumentalidade das formas. Contudo, tal diploma processual também consagra o princípio da boa-fé processual e do dever de cooperação, de sorte que as partes devem cumprir tempestivamente as determinações do juiz. 



    Outrossim, se vislumbra, no caso, o descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, de forma que, mesmo após oportunizado prazo para realização de emenda da inicial, a parte não cumpriu com seu dever de cooperação, segundo os artigos 5º e 6º do CPC”.



     



    Verifica-se, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos requisitos legais para verificação de legitimidade processual de sindicato, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécia (Código de Processo Civil), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Veja-se o seguinte julgado:



    Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença coletiva. Representação. Sindicato. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.



    (ARE 1454138 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente